Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709449-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SEONY BRAZ TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 56748512), interposto por SEONY BRAZ TEIXEIRA em face do DISTRITO FEDERAL impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0707933-54.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração dos valores, após à preclusão da decisão, adotando os seguintes parâmetros: “com base nos valores informados na planilha de ID 164928689, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 164928691 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 171794115 e o ressarcimento das custas processuais de ID 164928688.” (ID 179822183 dos autos de origem). O Exequente, ora Agravante, opôs embargos de declaração em face da decisão agravada, os quais foram desprovidos pelo Juízo de origem. O Agravante, nas razões do agravo de instrumento insurge dentre outras questões, em relação à atualização de valores nos termos do REsp 1.495.146-MG, bem como em relação à aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, por entender que o debate relativo à correção monetária é diferente da matéria que embasou aquela tese. Alega que o caso concreto se submete ao Tema 1.170, bem como ao AREsp no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral, sem deixar de mencionar outros precedentes do STF. Pede o deferimento de efeito suspensivo ativo para ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos com aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência e dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0754851-73.2023.8.07.0000, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob a alegação do periculum in mora em razão do caráter alimentar do débito em execução. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e confirmar a liminar a ser deferida. O recurso foi preparado (ID 56748515). Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 56791566). O DISTRITO FEDERAL (Agravado) apresentou contrarrazões ao recurso (ID 57879105), em suma, alega que: (i) a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Do contrário, há risco de grave lesão à economia pública – como reconhecido pelo Exmo. Ministro Presidente do STF – e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, uma vez que o valor do débito encontra-se pendente de definição; e (ii) apesar de possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Com essas alegações, o Agravado/Executado, ao final, pede o desprovimento do agravo de instrumento. Em sequência, este Relator determinou a suspensão do processamento deste agravo de instrumento, até o julgamento definitivo do RE n. 1.317.982/ES pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.170 (ID 58141354). O Agravante opôs embargos de declaração impugnando a decisão de suspensão destes autos, sob alegação de omissões (ID 58609801). Os declaratórios foram providos por decisão do Relator (ID 60483507). O Recorrente requereu a expedição de ofício ao Juízo de origem comunicando da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 62831440). A Secretaria da Turma oficiou-se ao Juízo de origem do inteiro teor da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 62851263). DECIDO. O recurso é tempestivo, foi preparado e possui previsão legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), assim presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de dar provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No dia 08/01/2024, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do RE 1317982/ES (Tema 1.170), que fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. O acórdão da Corte Suprema foi assim ementado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). (grifos nossos). Os embargos de declaração opostos ao acórdão do STF não foram providos. Diante desse cenário, destaca-se o preceituado pelo art. 927, inc. III, do CPC, que assim dispõe: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (grifos nossos). Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.040, inc. III, do mesmo diploma processual, assim prevê: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Considerando a força vinculante do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal STF, conforme estabelece o dispositivo processual acima transcrito, o presente recurso deve ser provido em decisão unipessoal do Relator, na forma prevista no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC. O pedido do Agravante no recurso foi: “remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Considerando que a decisão agravada determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos em razão da divergência de valores indicados pelas partes, ainda, o Juízo determinou os parâmetros a serem adotados na atualização do débito em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. No presente caso, ao contrário do que defende o Agravado, a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) deve ser aplicada na atualização do débito, por força do estabelecido pelo STF no julgamento do TEMA 1.170, nos seguintes termos: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Contudo, deve observar que, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, a atualização do crédito deverá ser pela Taxa SELIC. Nada a prover, quanto ao pedido do Agravante para determinar o prosseguimento dos autos de origem independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0754851-73.2023.8.07.0000. Isso porque, foi observado que naqueles autos não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo na origem (ID 57991904 do referido AGI). Ainda, observou-se que o processo executivo estava paralisado em face da decisão deste Relator de ID 58141354, que foi superada pela decisão proferida nos embargos de declaração e oficiado aquele Juízo (ID 62851263). À luz dessas considerações, o agravo de instrumento deve ser provido para adotar o posicionamento fixado pela Corte Suprema no Julgamento do RE 1317982/ES (Tema 1.170). Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b” e art. 1.040, inc. III, ambos do CPC; e art. 87, inc. III, do RITJDFT, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento do Exequente, para reformar a decisão agravada e determinar que a Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, a partir de 30/6/2009. Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados honorários na decisão agravada (art. 85, § 11, do CPC). Oficie-se ao Juízo de origem, do inteiro teor da presente decisão. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 10:17:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador